Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por D. DE C. P. S. E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília. D. DE C. P. S. E OUTROS ajuizaram ação de execução de alimentos em face de D. L. P. S., tendo o magistrado indeferido a inclusão do percentual da prestação alimentar sobre as verbas trabalhistas rescisórias de cunho indenizatório. A agravante alega em síntese, que a verba alimentar compreende todos os rendimentos percebidos pelo agravado, incluídos os decorrentes de rescisão de contrato de trabalho. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Indefiro o pedido relacionado a percentual sobre rescisão de contrato de trabalho com a CEF. O acordo realizado entre as partes não há qualquer menção acerca de incidência dos alimentos sobre verbas trabalhistas rescisórias. Destarte, ante a ausência de previsão e ainda por se tratar de verba indenizatória, não se faz devida a execução sobre referida parcela.” Via de regra, as verbas rescisórias de cunho indenizatório não estão incluídas na base de cálculo da prestação alimentícia, exceto se as partes acordarem em sentido contrário. A propósito, destaco os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.(...) . ALIMENTOS. EXCLUSÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS QUE NÃO TENHAM NATUREZA REMUNERATÓRIA. (...) 4. As verbas indenizatórias devem ser excluídas da base de cálculo da pensão alimentícia, porquanto se trata de remuneração contingencial. 5. Verbas rescisórias que ostentem natureza remuneratória são incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”(Acórdão 1039303, 20160610130903APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO TRABALHISTA. VERBAS RESCISÓRIAS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) No acordo firmado entre as partes, observa-se que a genitora se comprometeu a pagar ao alimentando, sob a rubrica de alimentos, 24% de todas verbas que compõem sua remuneração. 2) No caso dos autos, não estamos diante de parcelas que compõem a remuneração da alimentante e, sim, de verbas rescisórias oriundas do término de seu contrato de trabalho. 3) Em geral, a obrigação alimentar incide somente sobre as verbas salariais de cunho remuneratório recebidas habitualmente pelo alimentante, não devendo incidir sobre aquelas de natureza indenizatória. 4) Recurso conhecido e não provido. 5) Sentença mantida. “(Acórdão 1146624, 07026012220178070017, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, verifica-se que o agravado se obrigou a pagar “1/3 (um terço) de seus rendimentos líquidos, assim considerados como montante bruto, menos os descontos legais de verbas de INSS e Imposto de Renda”, cujo percentual também incide “sobre os valores recebidos, a título de férias e 13o salário”. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator